Tribunal: STF
Processo: ARE 1511218
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Otacilia Maria de Macedo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 21) contra acórdão (eDoc 26) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa do julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    [...]



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola os arts. 5º, caput e XXII; e 37, XV; todos da Constituição, por reconhecido a possibilidade de compensação de índices de reposição inflacionária estabelecidos em título executivo com os reajustes salariais concedidos a servidores públicos por meio de legislação distrital. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Primeira Vice- -Presidência da Corte Distrital (eDoc 27), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 31), com refutação dos fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a matéria constitucional arguida no recurso excepcional não foi debatida no acordão recorrido, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, observo, no caso, que o Tribunal Estadual, para decidir a causa, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional local.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, implica em vulnerar os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula da Suprema Corte.



    Nessa mesma direção e em situação idêntica, cito o que restou decidido pelo Plenário no ARE 1.481.881 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual transcrevo a ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282, 356, 279 E 280/STF E DO TEMA 494 DA RG. PRECEDENTES. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 



    2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 



    4. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não diverge do fixado no Tema 494 da RG. 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente